Tribunal: TJMT
Processo: 1024738-17.2021.8.11.0002
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024738-17.2021.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[ADEMAR KUBA DE CAMPOS - CPF: 468.407.371-87 (APELANTE), HENISA DARLA ALMEIDA MENDES - CPF: 048.204.381-40 (ADVOGADO), LAURO GONCALO DA COSTA - CPF: 550.776.681-91 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. IMPROCEDÊNCIA. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO IRREGULAR. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO SEM ASSINATURA DO CONSUMIDOR. LAUDO TÉCNICO QUE ATESTA LACRES NORMAIS. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE FRAUDE IMPUTÁVEL AO CONSUMIDOR. COBRANÇA INDEVIDA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO OU NEGATIVAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais.

2. Fato relevante. O apelante questiona cobranças nos valores de R$ 2.428,39 e R$ 2.375,10, referentes à recuperação de consumo do período de abril a setembro de 2020, alegando que o imóvel
encontrava-se
parcialmente desocupado e que não foi notificado da inspeção realizada em 22/09/2020.

3. O apelante pleiteia a reforma da sentença para declarar a inexistência do débito e condenar a apelada ao pagamento de indenização por danos morais.

II. Questão em discussão

4. Há duas questões em discussão: (i) verificar a legalidade da cobrança de recuperação de consumo realizada pela concessionária apelada, considerando o procedimento administrativo adotado; e (
ii
) analisar a existência de danos morais indenizáveis decorrentes da cobrança questionada.

III. Razões de decidir

5. A concessionária não observou adequadamente o procedimento previsto na Resolução ANEEL no 414/2010 para apuração de irregularidade no medidor de energia elétrica, uma vez que o Termo de Ocorrência e Inspeção não contém assinatura do consumidor ou de representante legal.

6. Não há nos autos comprovação de que o consumidor foi previamente notificado sobre a inspeção, nem comprovante de envio do TOI por AR (Aviso de Recebimento), impossibilitando verificar se o consumidor foi efetivamente cientificado do procedimento administrativo.

7. O laudo do IPEM/MT, embora tenha concluído pela reprovação do medidor, atesta que os lacres da tampa de proteção estavam "normais" (não violados), o que contradiz a alegação de fraude ou manipulação pelo consumidor.

8. Conforme o art. 167, parágrafo único, da Resolução ANEEL no 414/2010, a responsabilidade por danos causados aos equipamentos de medição externa não pode ser atribuída ao consumidor, salvo nos casos de ação comprovada que lhe possa ser imputada.

9. A concessionária não apresentou elementos probatórios suficientes para demonstrar a ocupação contínua do imóvel ou o consumo efetivo durante todo o período questionado, ônus que lhe competia nos termos do art. 373, II, do CPC
/15
.

10. A mera cobrança indevida, desacompanhada de outras circunstâncias agravantes como suspensão do fornecimento de energia ou inscrição em cadastros de proteção ao crédito, não configura dano moral indenizável.

IV. Dispositivo e tese

11. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: "1. É indevida a cobrança de recuperação de consumo quando o procedimento administrativo não observa os princípios do contraditório e da ampla defesa, especialmente quando não há notificação prévia do consumidor para acompanhamento da inspeção e o TOI não contém sua assinatura. 2. A responsabilidade por danos causados aos equipamentos de medição externa não pode ser atribuída ao consumidor quando não há comprovação de ação que lhe possa ser imputada, especialmente quando o laudo técnico atesta que os lacres estavam normais. 3. A mera cobrança indevida, sem suspensão do fornecimento de energia ou inscrição em cadastros de proteção ao crédito, não configura dano moral indenizável."
-

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1024738-17.2021.8.11.0002 – COMARCA DE VÁRZEA GRANDE/MT

APELANTE:

ADEMAR KUBA DE CAMPOS

APELADO:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
R
ecurso de Apelação Cível interposto p
or

ADEMAR KUBA DE CAMPOS
,
contra a sentença proferida na
Ação de Inexistência de Débito c/c Danos Morais
,
movida em face d
a

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
, a qual julgou
im
procedente o pedido inicial
e condenou a autora ao pagamento de honorários advocatícios, esses arbitrados em 1
5
% (
quinze
por cento) sobre o valor
atualizada
da causa, nos termos do artigo 85 do CPC/15 cuja exigibilidade fica suspensa, nos termos do art. 98, §3o, do CPC/15, eis que beneficiária da justiça gratuita, conforme sentença de ID
323738872
.

Em síntese, alega a parte apelante em suas razões recursais
que ingressou com a ação em razão de cobrança de recuperação de consumo referente ao período de abril a setembro de 2020, quando o imóvel comercial
encontrava-se
parcialmente desocupado, com consumo mínimo ou zero.

Aduz que a inspeção realizada em 22/09/2020, que teria constatado procedimento irregular no medidor, ocorreu sem sua notificação prévia e sem seu acompanhamento, em violação às normas da ANEEL. Ressalta que o Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) não contém qualquer assinatura de acompanhante e, apesar de constar que foi enviado por AR, não há comprovação desse envio.

Quanto ao laudo de verificação, aponta que não houve constatação de violação dos lacres da tampa de proteção, que foram marcados como "Normais" e não como "Violados", argumentando que, se houve algum problema no medidor, este veio de fábrica, não podendo o consumidor pagar por um defeito que não deu causa.

Ressalta que,
o parágrafo único do art. 167 da Resolução da ANEEL, que estabelece que a responsabilidade por danos aos equipamentos de medição externa não pode ser atribuída ao consumidor, salvo nos casos de ação comprovada que lhe possa ser imputada.
Sendo
que o equipamento é fornecido pela concessionária,
assim,
dela a responsabilidade pela manutenção.

Argumenta
, ainda,
que a inspeção deve ser recebida com reservas, pois realizada sem sua ciência e participação, ferindo os princípios constitucionais da ampla defesa e do devido processo legal. Destaca que não deve ser admitida cobrança baseada em valores apurados unilateralmente pela concessionária.

Por fim,
requer o conhecimento e provimento do recurso para declarar a inexistência do débito e condenar a apelada em danos morais.

Contrarrazões
pelo desprovimento do recurso (
ID
323738883
)
.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1024738-17.2021.8.11.0002 – COMARCA DE VÁRZEA GRANDE/MT

APELANTE:

ADEMAR KUBA DE CAMPOS

APELADO:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

V O T O

Extrai-se da petição inicial que o autor relatou que foi surpreendido com duas cobranças nos valores de R$ 2.428,39 (dois mil, quatrocentos e vinte e oito reais e trinta e nove centavos) e R$ 2.375,10 (dois mil, trezentos e setenta e cinco reais e dez centavos), referentes a valores supostamente indevidos decorrentes de recuperação de consumo apurada unilateralmente pela requerida, sem sua ciência e participação.

Alegou que, ao ir até a agência da requerida localizada no centro de Várzea Grande, foi informado que se tratava de fatura referente à recuperação de consumo relativo a 6 (seis) meses, sendo de abril de 2020 até setembro de 2020.

Defendeu que durante parte desse período o imóvel encontrava-se desocupado, inclusive durante esse período o autor estava realizando o pagamento de parcelamento de faturas deixadas pelo antigo inquilino, bem como o consumo foi mínimo ou zero.

Sustentou que as faturas emitidas foram calculadas de forma arbitrária, que não foi notificado sobre a inspeção realizada em 22/09/2020, nem acompanhou a perícia no medidor, motivo pelo qual pleiteou a declaração de inexistência do débito e indenização por danos morais no montante de R$ 6.000,00 (seis mil reais).

Ao apreciar o feito,
a
magistrad
a
singular
Dr
a
.
Ester Belém Nunes

julgou im p r ocedente s o s pedido s formulado s
na inicial, conforme relatado.

Inconformada, recorre a parte autora.

Pois bem.

Conforme estabelece o art. 14, § 3o, II, do CDC, o fornecedor de serviços só não será responsabilizado por eventuais prejuízos causados ao consumidor quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste e que a culpa é exclusiva do consumidor ou de terceiros.

O art. 14 do CDC dispõe que:

Art. 14 - O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

§ 3o - O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I – (...);

II -
a
culpa exclusiva do consumidor ou de
terceiro
.

In
casu
, verifica-se que a vistoria realizada pela concessionária/apelada não cumpre as exigências do art. 129 da Resolução no 414/2010 da ANEEL, uma vez que não deu oportunidade de defesa suficiente à parte autora/apelante, diferentemente do posicionamento do Superior Tribunal de Justiça firmado no julgamento do REsp n.o 1412433/RS, sob a sistemática dos repetitivos, de que
se há suspeita de violação ou fraude no medidor de energia elétrica, esta deve ser apurada sob a égide do contraditório e da ampla defesa, a fim de conferir higidez ao
procedimento administrativo de fiscalização da concessionária, vedada a cobrança sumária
:

“TESE REPETITIVA 15. Para fins dos
arts
. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fica assim resolvida a controvérsia repetitiva:
Na hipótese de débito estrito de recuperação de consumo efetivo por fraude no aparelho medidor atribuída ao consumidor, desde que apurado em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa
, é possível o corte administrativo do fornecimento do serviço de energia elétrica, mediante prévio aviso ao consumidor, pelo inadimplemento do consumo recuperado correspondente ao período de 90 (noventa) dias anterior à constatação da fraude, contanto que executado o corte em até 90 (noventa) dias após o vencimento do débito, sem prejuízo do direito de a concessionária utilizar os meios judiciais ordinários de cobrança da dívida, inclusive antecedente aos mencionados 90 (noventa) dias de retroação.”
(
g.n
.)

Deveras, em análise às provas constantes dos autos, verifica-se que o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI no
603784
(ID
323738853
), não
foi
assinado pelo titular da unidade consumidora, ou, representante legal, apesar da equipe de vistoria informar que “
[...] o inquilino foi orientado sobre a inspeção, porém recusou assinar a via do T
OI
”, vejamos:

Ademais,
e
mbora conste no TOI a informação de que o documento foi enviado por AR (Aviso de Recebimento), não há nos autos o comprovante desse envio, o que impossibilita verificar se o consumidor foi efetivamente cientificado do procedimento administrativo
.

Quanto ao laudo do IPEM/MT, verifica-se que, embora tenha concluído pela reprovação do medidor por apresentar erros percentuais incompatíveis com sua classe de exatidão, o próprio laudo atesta que os lacres da tampa de proteção estavam "normais" (não violados), o que contradiz a alegação de fraude ou manipulação pelo consumidor
, bem como, que o
laudo menciona que
"o medidor
encontra-se
com a base violada e jumper externo entre linha e carga"

(ID 323738852)
.

Conforme o art. 167, parágrafo único, da Resolução ANEEL no 414/2010:

"
Parágrafo único. A responsabilidade por danos causados aos equipamentos de medição externa não pode ser atribuída ao consumidor, salvo nos casos de ação comprovada que lhe possa ser imputada."

Além disso, a parte apelante alega que o imóvel estava desocupado durante parte do período cobrado (abril/2020 a setembro/2020). Tal alegação não foi devidamente refutada pela concessionária apelada, que deixou de apresentar elementos probatórios suficientes para demonstrar a ocupação contínua do imóvel ou o consumo efetivo durante todo o período questionado, ônus que lhe competia nos termos do art. 373, II, do CPC/15.

A concessionária apelada também não juntou aos autos o histórico detalhado de consumo da unidade consumidora, mas apenas o histórico de contas
(ID 323736949)
, o que impossibilita a análise comparativa do consumo efetivo antes, durante e após o período questionado. Esta omissão prejudica a verificação da alegada irregularidade no consumo e a legitimidade do cálculo de recuperação.

Diante dessas circunstâncias, conclui-se que a concessionária apelada não comprovou a regularidade do procedimento administrativo de apuração de irregularidade no medidor de energia elétrica, nem demonstrou que a irregularidade constatada tenha sido causada pelo consumidor.

Consideradas essas questões, a cobrança de valores na fatura de energia da parte autora/apelante decorrente de apuração por meio de perícia unilateral da concessionária de energia revela-se indevida.

Nesse sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU DO AGRAVO PARA DAR PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA DEMANDADA.

1. A jurisprudência deste Tribunal Superior firmou-se no sentido de não ser possível presumir que a autoria da suposta
fraude no medidor de energia elétrica seja do consumidor, em razão somente de considerá-lo depositário de tal aparelho, bem assim de não ser possível responsabilizá-lo por débito de consumo, sem a comprovação inequívoca de sua autoria na fraude. Incidência da Súmula 83 do STJ.

2. Agravo interno desprovido.”
(STJ -
AgInt
no
AREsp
1435885/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTATURMA, julgado em 30/05/2019,
DJe
03/06/2019)” (
g.n
.)

Assim, em razão da requerida/apelada não ter se desincumbido do ônus (art. 373 do CPC/15) de comprovar a legalidade das cobranças realizadas, fato que torna o débito questionado inexistente.

No que diz respeito ao pleito da indenização por danos morais, sem razão a parte apelante/autora, uma vez que não há qualquer comprovação efetiva de que houve a suspensão no fornecimento de energia ou mesmo a inclusão do nome da parte autora em cadastros de órgãos de proteção ao crédito, referente à cobrança da fatura indevida.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – APELO DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA – TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI) - PROCEDIMENTO DA RESOLUÇÃO 414/2010 - NÃO OBSERVADO – COBRANÇA INDEVIDA DOS DÉBITOS REFERENTES À RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. APELO DO CONSUMIDOR –
INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – INDEVIDA – AUSÊNCIA DE INSCRIÇÃO DO NOME NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO
– SENTENÇA MANTIDA – AMBOS OS APELOS DESPROVIDOS.

[...]
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que não há falar em indenização por dano moral in
re

ipsa
em decorrência da mera cobrança indevida de valores. Assim, considerando que o nome do consumidor não foi inscrito nos órgãos de restrição ao crédito e que a pretensão indenizatória se firma tão somente na cobrança dos débitos, sem reparos ao capítulo da sentença que julgou improcedente o pedido de indenização.
”
(N.U 1007316-60.2020.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/09/2021,
Publicado
no DJE 16/09/2021) (
g.n
.)

Dessa forma, como a mera cobrança de valor indevido não é capaz de gerar dano à intimidade do consumidor, razão pela qual não prospera a irresignação da parte autora para que a concessionária de energia/requerida seja condenada ao pagamento de indenização por danos morais.

Diante do exposto,
dou parcial provimento ao recurso
para reformar a sentença em parte e julgar parcialmente procedente a demanda inicial, para declarar a inexistência do débito ora em discussão, determinando o rateio entre as partes de 50% (cinquenta por cento) dos ônus sucumbenciais, observando-se o disposto no art. 98, §3o, do CPC/15, em razão de a parte autora/apelante ser beneficiária da justiça gratuita.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2026